Tribunal: CARF
Processo: 13161.723108/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.723108/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.012 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
TAURUS - DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal - STF
em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.723108/2019-91
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) constante do auto principal (PAF no
13161.901077/2017-54) refere-se a créditos originários de PIS/PASEP não-cumulativo –
mercado interno, apurados no 2° trimestre de 2013, tendo sido deferido apenas parcialmente.
Intimado nos presentes autos, o contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese que o lançamento é prematuro, estando com a exigibilidade suspensa por força da
legislação. Sustenta que a compensação ainda está sob análise recursal. Questiona o lançamento
e afirma que a jurisprudência já considera a exigência inconstitucional. Requereu o cancelamento
da multa e, alternativamente, a suspensão da exigibilidade até o julgamento definitivo do
processo principal.
A 3a TURMA/DRJ09 julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/06/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. EFEITOS.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ainda que não impugnada essa exigência.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade apresentada em
face de despacho decisório, não houve o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
com a manutenção da não homologação da compensação vinculada, a multa
regulamentar aplicada deve ser mantida.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
principais argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, efetuadas em declarações prestadas pelo contribuinte no PAF n°
13161.901077/2017-54.
Naqueles autos, nesta mesma sessão esta turma deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/distribuidora, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade como insumo, com base no inciso II dos arts. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2003, porquanto a hipótese normativa é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITO
DE
DEPRECIAÇÃO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMPRESA
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração de contribuições sob a modalidade não cumulativa, o crédito sobre
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado somente é possível quando esses bens forem adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO.
REVENDA. FRETE. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o
direito ao crédito da aquisição de combustíveis, os quais são tributados pela
Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I, alínea "b"). Tal exceção,
contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago, que compõe o custo de
aquisição do produto. Isto porque o frete é uma operação autônoma, paga à
transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes
de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que veio
a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema
de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Isto posto, a referida decisão deve ser observada.
Da alegação de nulidade pela inconstitucionalidade da multa em comento
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, não são passíveis de apreciação, tendo em vista que a instância administrativa
não possui competência legal para se manifestar sobre a validade de dispositivos legais,
atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do art. 102, I, a e III, b, da Constituição
Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art. 62 do RICARF.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

Outrossim, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
disciplinadas pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em nulidade na aplicação da multa.
Da alegação de violação ao direito de petição
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no
exercício do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão
no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente tributante. E
por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade
fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode
ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos que,
segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos se subsome a essa
hipótese à perfeição.
Assim, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade da aplicação
da multa.
Conclusão
Ante o exposto voto por dar provimento ao recurso para cancelar integralmente a
multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.012 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723108/2019-91

Fl. 166
DF CARF MF
Original